Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-13.2019.8.11.0022
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001323-13.2019.8.11.0022
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDINEI VICENTE PEREIRA - CPF: 836.160.121-04 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RONICLEITON ALVES DOS SANTOS - CPF: 858.936.171-34 (RECORRENTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), VALDINEI VICENTE PEREIRA - CPF: 836.160.121-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito.
Irresignação Defensiva.
Homicídio Qualificado. Legítima Defesa de Terceiro. Qualificadora do Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
No dia 6/1/2019, por volta das 23h20min, em um imóvel particular localizado na Rua Sergipe, nº 782, Bairro Centro, em Pedra Preta/MT,
R. A. dos S.,
imbuído de
animus necandi
,
mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido e com emprego de arma de fogo, ceifou a vida de Valdinei Vicente Pereira. Para tanto, o recorrente foi à casa da mãe de Valdinei, e tendo o encontrado descansando deitado no sofá, aproveitou-se de sua condição de vulnerabilidade e inesperadamente, sem qualquer chance de reação da vítima efetuou múltiplos disparos de arma de fogo em regiões vitais, ocasionando sua morte. O recorrente foi
denunciado como incurso na sanção do art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal e, após o regular trâmite processual, foi
pronunciado
pelo Juízo singular pela prática do crime de
Homicídio Qualificado
– art. 121, §2º, inc. IV, do CP- recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima - (Id. 237073181). A Defesa pleiteia a
despronúncia
sob alegação de
legítima defesa de terceiro
, ou, subsidiariamente, o
afastamento da qualificadora
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal, fundamentada na alegação de legítima defesa de terceiro, é aplicável a este caso; e
(ii) saber se a qualificadora do art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal deve ser excluída da decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. A tese de legítima defesa de terceiro não encontra respaldo nos elementos do caso concreto. Os depoimentos indicam que a irmã do recorrente, apontada como beneficiária da defesa, não estava presente no local do crime no momento dos disparos. Além disso, a própria irmã relatou que, apesar do histórico de violência doméstica, nunca observou qualquer atitude do recorrente que demonstrasse a intenção de protegê-la. Ademais, os elementos probatórios indicam que o recorrente se deslocou premeditadamente até o local do crime com uma arma de fogo, o que afasta a caracterização de uma reação imediata ou moderada necessária para configurar legítima defesa.
4. No tocante à qualificadora, os autos demonstram que a vítima foi surpreendida enquanto estava deitada no sofá de sua residência, em posição de extrema vulnerabilidade, o que impossibilitou qualquer reação defensiva. Tal circunstância evidencia que a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inc. IV, do CP) não é manifestamente improcedente e deve ser submetida ao Tribunal do Júri, órgão competente para analisar os fatos em sua plenitude.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro não pode ser reconhecida na decisão de pronúncia quando ausentes indícios suficientes de agressão atual ou iminente contra terceiro e de moderação na reação do agente.
2. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes. A posição vulnerável da vítima (deitada no sofá e alheia ao que estava para acontecer) no momento do crime justifica a manutenção da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 25 e 121, §2º, inc. IV; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RESE 1023782-27.2023, Rel. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 7.6.2024; STF, AgRg no REsp n. 1.986.733/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 7.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto tempestivamente por
Ronicleiton Alves dos Santos
contra a r. decisão que o
pronunciou
como autor do crime de
Homicídio Qualificado,
previsto no art. 121, §2º, inc. IV, do CP, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 217351591).

Neste grau de jurisdição, a Defesa pleiteia a
despronúncia
por
legítima defesa de terceiro
(art. 25 do CP), argumentando, para tanto, que o recorrente não agiu com dolo de matar, mas tão somente para repelir injusta agressão de outrem.
Subsidiariamente
, requer o
decote da qualificadora
do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (Id. 237073194).

As contrarrazões do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 237073196).

Em decisão registrada sob Id. 237073184, o magistrado atuante na instância singela recebeu o recurso, contudo,
em sede de
juízo de retração
o remeteu a esta instância recursal, demonstrando tacitamente que mantinha a sentença de pronúncia, o que não macula o processo, por tratar-se de mera irregularidade (STJ - AgRg no AREsp: 762765/BA, 2015/0205693-3).

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 242597652):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA O PRONUNCIAMENTO DO RECORRENTE PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL) - PEDIDO DE IMPRONUNCIAMENTO DO RÉU AO ARGUMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DE PRONÚNCIA POSSUI CARÁTER PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO QUE RECOMENDAM O ENCAMINHAMENTO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. PRINCÍPIO PRÓ SOCIETA – EXCLUSÃO QUALIFICADORA – NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta nos autos que, no dia 6.1.2019, por volta das 23h20min, em um imóvel particular localizado na Rua Sergipe, nº 782, Bairro Centro, Pedra Preta/MT,
Ronicleiton Alves dos Santos,
imbuído de
animus necandi
,
mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, e com emprego de arma de fogo, ceifou a vida de
Valdinei Vicente Pereira
(Id. 237072171).

Conforme relatado nos autos,
Ronicleiton Alves dos Santos
dirigiu-se à residência da mãe de
Valdinei Vicente Pereira
,
onde encontrou a vítima deitada no sofá. Aproveitando-se de sua condição de vulnerabilidade e agindo de forma completamente inesperada, sem possibilitar qualquer chance de reação, desferiu múltiplos disparos de arma de fogo em regiões vitais, ocasionando sua morte (Laudo Pericial Criminal (Id. 237072179 – pág. 14/31).

Em razão disso, ele foi denunciado como incurso no art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal e, após o regular trâmite processual, foi
pronunciado
pelo Juízo singular pela prática do crime de
Homicídio Qualificado
– art. 121, §2º, inc. IV, do CP (Id. 237073181).

Neste grau de jurisdição, a Defesa pleiteia a
despronúncia
por
legítima defesa de terceiro
(art. 25 do CP), argumentando, para tanto, que o recorrente não agiu com dolo de matar, mas tão somente para repelir injusta agressão de outrem. Subsidiariamente, requer o
decote da qualificadora
do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (Id. 237073194).

Feitas essas considerações, passo à análise do recurso.

1 – LEGÍTIMA DEFESA

Inicialmente, a Defesa busca a despronúncia por legítima defesa de terceiro, com fundamento no art. 25 do Código Penal, sob o argumento de que o recorrente não agiu com dolo de matar, mas apenas para repelir injusta agressão contra outrem, neste caso, sua irmã (Elaine), vítima de violência doméstica.

Contudo,
sem
razão. Explico.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal (CPP), a pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. A decisão de pronúncia não faz juízo de certeza sobre a culpabilidade do réu, mas apenas viabiliza sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, guardião constitucional da análise dos crimes dolosos contra a vida.

É pacífico na jurisprudência que a dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. Assim, eventuais controvérsias sobre a legítima defesa e a intenção do agente devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Pois bem.

Nos termos do art. 25 do CP, a legítima defesa
ocorre quando
o agente,
“usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”.

Sobre o assunto,
para o reconhecimento da legítima defesa,
o art. 25 do CP estabelece a necessidade da presença de alguns requisitos, quais sejam:
repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu, valendo-se moderadamente dos meios necessários
.

Ao analisar os autos, verifica-se que
a tese defensiva de legítima defesa de terceiros não encontra respaldo nos elementos probatórios,
pois não se demonstrou a presença dos requisitos legais acima delineados.

Embora o esforço da defesa ao alegar que o recorrente agiu em legítima defesa de terceiro, ressai de dúvidas referida tese defensiva, pois, ao que parece,
a irmã do recorrente (Elaine), apontada como beneficiária da defesa,
sequer estava presente no local do crime,
conforme depoimentos e provas constantes dos autos
.
No momento dos disparos,
não havia situação de agressão atual ou iminente contra ela ou contra o próprio recorrente.

Elaine Conrada dos Santos
, ex-convivente da
vítima,
ao ser inquirida na delegacia, relatou, em linhas gerais, ter sofrido agressões frequentes durante seu relacionamento de 22 anos com a
vítima
, agravadas pelo uso de drogas. Após uma agressão severa, decidiu denunciá-lo, revelando à família os abusos que antes escondia. Segundo ela,
seu irmão
(Ronicleiton)
nunca demonstrou intenção de protegê-la.

Prosseguiu e finalizou seus relatos afirmando que devido a ameaças e ao descumprimento de medidas protetivas,
se refugiou em Rondonópolis.
Foi informada da morte do ex-convivente, inicialmente atribuída a traficantes, mas depois soube que o autor foi seu irmão, ao se apresentar na delegacia
(Id.
237072179 – pág. 32/33).

Ainda que houvesse um histórico de violência doméstica e ameaças contra a irmã,
o contexto fático descrito indica que o recorrente
premeditou
o ato,
deslocando-se ao local com uma arma de fogo e executando a
vítima
de forma a impossibilitar qualquer reação defensiva. Essa dinâmica, por si só, exclui a configuração de legítima defesa, uma vez que a conduta não ocorreu para repelir uma agressão imediata.

Mesmo que se considere o histórico de violência, o uso de arma de fogo em múltiplos disparos contra uma
vítima

desarmada
e em
repouso
configura manifesta desproporcionalidade. Conforme os relatos testemunhais, o ofendido foi surpreendido no sofá de sua residência, assistindo televisão, sem qualquer indicativo de que pudesse reagir ou oferecer perigo à integridade física de terceiros.

Portanto, o recorrente não agiu em moderação, mas sim com excesso incompatível com os requisitos da legítima defesa, conforme preconiza o art. 25 do CP.

Acerca do tema,
Cezar Roberto Bitencourt
assevera em Penal comentado, Editora Saraiva. 7ª ed. ano 2012, pg. 247 que:

Agressão é a conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem ou interesse juridicamente tutelado. Injusta será a agressão que não estiver protegida por uma norma jurídica, isto é, não for autorizada pelo ordenamento jurídico (...). Além de injusta, a agressão deve ser atual ou iminente. Atual é a agressão que está acontecendo, isto é, que ainda não foi concluída; iminente é a que está prestes a acontecer, que não admite nenhuma demora para a repulsa. Agressão iminente não se confunde com agressão futura. A reação do agredido para caracterizar a legítima defesa deve ser sempre preventiva (...) A legítima defesa deve ser objetivamente necessária e subjetivamente orientada pela vontade de defender-se. Com efeito, o
animus defendendi
atribui significado positivo a uma conduta objetivamente desvaliosa. A reação legítima autorizada pelo Direito somente se distingue da ação criminosa pelo seu elemento subjetivo: o propósito de defender-se.

Diante disso, vejo que a defesa não comprovou
indene de dúvida uma reação atual ou iminente e moderada
por parte do
recorrente
, para
repelir injusta agressão com o propósito de defender direito seu ou de outrem
.
Ao que tudo indica, há uma versão nos autos de que
a vítima estava desarmada
, enquanto o
recorrente
premeditadamente surpreendeu-a munido de uma arma de fogo e efetuou
disparos em regiões altamente letais
–
cabeça e tórax
(Laudo Pericial Criminal (Id. 237072179 – pág. 14/31).

Diante destas considerações, não constato, neste momento, a existência de prova inequívoca e insofismável capaz de comprovar a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do CP, razão pela qual, a meu sentir, a tese defensiva deve ser afastada nesta fase processual.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste E. Tribunal:

“1. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Na espécie, contudo, não tendo o primeiro apelante demonstrada essa excludente, não pode ser absolvido sumariamente. 4. Recurso desprovido.” (N.U 0020516-62.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Assim,
à míngua de prova inequívoca
acerca da legítima defesa de terceiro, a indigitada tese deve ser rejeitada e levada a conhecimento e julgamento pelo Tribunal do Júri.

2 – DECOTE DA QUALIFICADORA

Prosseguindo,
subsidiariamente, a Defesa pleiteia o decote da
qualificadora do
crime
presente no art. 121, § 2º, inc. IV do CP – recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido –, argumentando que não há provas concretas ou suficientes de que o recorrente tenha agido de maneira insidiosa ou premeditada para impossibilitar ou dificultar a defesa da vítima.

Contudo,
sem
razão. Explico.

Primeiramente, verifico que ao admitir as qualificadoras na decisão de pronúncia, o juiz
a quo,
de modo sucinto e adequado, assim considerou:

“Quanto à qualificadora, qual seja, recurso que dificultou a defesa da vítima, tratando-se a pronúncia de juízo de admissibilidade, só podem ser excluída quando manifestamente improcedente, sem qualquer respaldo nos autos.

No presente caso, entendo que
está devidamente caracterizada, vez que consta dos autos que o réu efetuou os disparos com a arma de fogo quando a vítima estava deitada,
o que impossibilitou a vítima de ter qualquer reação de defesa.

Assim a qualificadora em questão são circunstâncias integrantes do tipo qualificador e, nos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, comporão a pronúncia.”
Grifei (Id. 237073181).

À vista disso, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao afastamento da qualificadora pretendida, uma vez que esta, aparentemente, não se revela manifestamente improcedente.

Extrai-se dos autos

que há plausibilidade na tese de que o recorrente agiu mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, considerando que os elementos probatórios demonstram que o crime foi cometido de forma que inviabilizou qualquer reação da vítima. A dinâmica dos fatos –
entrada do recorrente na residência e execução da vítima em posição de vulnerabilidade (deitada)
– sem que esta pudesse esboçar qualquer reação defensiva, confirma a incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, inc. IV, do CP.

Portanto, existe plausibilidade na imputação da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (inc. IV), considerando que os elementos probatórios
apontam para a
natureza repentina
do ataque,
que dificultou ou impossibilitou a reação do ofendido.

O acervo fático-probatório contém indícios mínimos e plausíveis de que a vítima foi surpreendida pela ação do recorrente, sendo imprescindível submeter as teses fáticas ao Tribunal do Júri, órgão competente para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos e decidir pela incidência ou não da referida circunstância.

Ilustrando o raciocínio
, segue entendimento desta Corte Estadual:

“Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência,
devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente
, qual seja, o Conselho de Sentença” (RESE 1023782-27.2023, Rel. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 7.6.2024).

Diante desses apontamentos, conclui-se que a decisão de pronúncia não está eivada de eloquência acusatória, tampouco se reveste de juízo condenatório, representando apenas a mera admissibilidade da acusação proposta. Por isso, não vejo como acolher o pedido de exclusão da qualificadora supracitada, que não se revela manifestamente improcedente.

Sobre a incidência da qualificadora, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) 6.
A exclusão das qualificadoras não é cabível nesta fase processual,
devendo as mesmas ser analisadas pelo Tribunal do Júri, considerando a existência de substrato probatório mínimo. 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.986.733/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 11/10/2024.)

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, conforme o Enunciado Orientativo nº 2, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, havendo no caso concreto indícios mínimos para a configuração da qualificadora questionada, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o exame pleno dos fatos pelo juiz natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri Popular.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024